Tribunal: TJMT
Processo: 1007937-55.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007937-55.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TEREZINHA BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 098.832.901-87 (RECORRENTE), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. BLOQUEIO DEVIDO A INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO NO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 100 DA RESOLUÇÃO N.º 632/2014 DA ANATEL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No termos do
artigo 100 da Resolução n.º 632/2014 da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
a empresa de telefonia deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito.

2. Restou incontroverso nos autos que o consumidor realizou o pagamento da fatura em atraso e que a empresa de telefonia não respeitou o prazo determinado na Resolução n.º 632/2014 da ANATEL.

3.

Falha na prestação de serviço da empresa reclamada, em razão da demora no pleno restabelecimento do serviço de telefonia, a despeito das reclamações efetuadas pela consumidora na seara administrativa, sem êxito.

4.
Configurado ato
ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

5. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95
.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos declinados na inicial para restabelecer os serviços telefônicos, declarar a inexistência do débito
sub judic
e
, condenar a parte reclamada ao pagamento de danos morais.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença, bem como a condenação da parte recorrente em custas processuais, honorários advocatícios e litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023